Tribunal: TJSP
Processo: 2066570-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENHORA – Imóvel rural – Alegação de bem de família – Demonstração por documentos de residência no imóvel no momento da penhora – Desconstituição que era ônus do exequente – Inocorrência – Pretensão à penhora de área que excede a efetiva residência – Não conhecimento – Matéria não levada ao conhecimento do MM. Juízo de Primeiro Grau – Inovação recursal - Penhora de imóvel residencial

Ementa:
PENHORA – Imóvel rural – Alegação de bem de família – Demonstração por documentos de residência no imóvel no momento da penhora – Desconstituição que era ônus do exequente – Inocorrência – Pretensão à penhora de área que excede a efetiva residência – Não conhecimento – Matéria não levada ao conhecimento do MM. Juízo de Primeiro Grau – Inovação recursal - Penhora de imóvel residencial inadmissível.
PENHORA – Créditos em ação trabalhista – Admissibilidade – Verba alimentar expressamente impenhorável até cinquenta salários mínimos – Quantia excedente que pode ser objeto de constrição – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Caso, ademais, em que não demonstrada sua imprescindibilidade – Inteligência do inciso IV e § 2o do art. 833 do Cód. de Proc. Civil - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido.